Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO NÃO RELEVADA.
1. Não caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento na hipótese em que cabível o agravo interno, se o recurso é interposto nos mesmos autos em que proferida a decisão de relator atacada, sem a formação de instrumento autônomo. Assim, atendidos os demais pressupostos recursais, conhece-se do recurso, à conta da fungibilidade recursal.
2. Interposto o recurso de apelação desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo, oportuniza-se o recolhimento dobrado, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Entretanto, não havendo manifestação no prazo assinalado e tendo sido decretada a deserção, não enseja retratação a apresentação posterior do comprovante de pagamento, ainda que os recolhimentos tenham sido feitos dentro daquele prazo, mormente se ausente justo impedimento para que se relevasse a deserção.
3. Agravo de instrumento conhecido como agravo interno, mas não provido.